Tribunal: TCU
Processo: 009.085/1995-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1660/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 214, inciso II e 157, do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com a proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 35), em levantar o sobrestamento do presente processo, julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis dando-lhes quitação, em face das falhas apontadas na instrução (peça 35, item 59), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Banco do Brasil S.A. (BB). 1. Processo TC- Processo 009.085/1995-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 1994) 1.1. Apensos: Processo 019.897/1994-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.548/1997-0 (APARTADO); Processo 020.795/1994-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 010.729/1996-8 (APARTADO); Processo 011.484/1996-9 (APARTADO); Processo 006.778/1994-1 (DENÚNCIA); Processo 625.259/1994-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 018.888/1994-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 013.092/1993-6 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Abilio Almeida Direito (XXX.272.917-XX); Alcir Augustinho Calliari (XXX.543.827-XX); Ciro Ferreira Viana (XXX.957.247-XX); Fernando Alberto de Lacerda (XXX.668.474-XX); Geraldo de Oliveira Faria (XXX.640.886-XX); Joao Maria Stefanan (XXX.389.607-XX); Jose Ernesto Azzolin Pasquotto (XXX.047.850-XX); Luis Fernando Duarte Siqueira (XXX.057.867-XX); Luiz Jorge de Oliveira (XXX.579.407-XX); Maria Angela Cruz Auler (XXX.526.527-XX); Mauro Santayana (XXX.076.916-XX); Sayde José Miguel (XXX.740.647-XX); Sergio Pinheiro Rodrigues (XXX.205.123-XX); Synval Sebastião Duarte Guazzelli (XXX.982.140-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.7. Representação legal: Angelo Altoé Neto (7410/OAB-BA), representando Sergio Pinheiro Rodrigues, Sayde José Miguel, Luiz Jorge de Oliveira, Jose Ernesto Azzolin Pasquotto, Joao Maria Stefanan e Alcir Augustinho Calliari; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS) e outros, representando Banco do Brasil S.A.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.